Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PANDEMIA DA COVID-19. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pela reparação de danos causados ao consumidor é de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos artigos 7o e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à vítima demandar contra um ou todos que compõem a cadeia de prestadores do serviço defeituoso.
2. Tanto as empresas aéreas quanto as operadoras de viagens respondem solidária e objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ainda que incidam no caso concreto as regras excepcionais resultantes da pandemia da Covid-19, não foi comprovado que a impossibilidade de remarcar os voos foi informada com antecedência aos passageiros, logo, devem ser compensados pelos danos materiais sofridos.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.